Tribunal: TJMT
Processo: 1015761-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1015761-42.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA
Vistos etc
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de indenização do seguro DPVAT proposta por JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA, determinou requerida o pagamento de honorários periciais.
Requer, em síntese, que seja reformada a decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, para que os honorários periciais sejam arcados pela parte autora ou que sejam suportados pelo Estado, já que aparte agravada é beneficiária de justiça gratuita ou, de forma subsidiária, que os honorários sejam minorados. Em liminar, requereu a suspensão da decisão.
É o relato. Decido.
O Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
A agravante se insurge contra a decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais requerida pela agravada, ressaltando que por ser ela beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 95, devem ser suportados pelo Estado.
Tais argumentos ao menos em sede de cognição sumária se mostram relevantes, isto porque, da análise dos autos, o pedido de perícia médica foi realizado pelo agravado.
Nos termos do art. 95, CPC:
“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
(...)
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”
Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária, há motivos para suspender a decisão agravada, uma vez que, do que consta destes autos, a prova pericial foi expressamente requerida pela agravada.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo.
Comunique-se imediatamente ao juiz da causa.
Intime-se a parte agravada, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora